Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. PEDIDO NEGADO NA ORIGEM. DECRETO No 12.338/2024. FURTO TENTADO. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 3o DO DECRETO No 12.338/2024. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de indulto (2024), com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão trazida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade ou não de aplicação do indulto previsto no Decreto no 12.338/2024, nos casos em que houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como no presente caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 3o do Decreto no 12.338/2024 traz uma regra de aplicação geral, que permite a concessão do indulto mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, não havendo qualquer regramento que implique a restrição a sua aplicação. 3.1. No caso concreto, trata-se de apenado que cumpre pena pela prática de crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto tentado), e, ademais, encontra-se nas hipóteses que excepcionam o reparo do dano (art. 12, § 2o, do decreto no 12.338/2024), preenchendo os requisitos para a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.